Tribunal: CARF
Processo: 10120.731034/2019-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.731034/2019-55
ACÓRDÃO
2302-004.127 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGONEVES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À ADMINISTRATIVA.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou
posterior a procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento,
importa em renúncia ou desistência à apreciação da mesma matéria na
esfera administrativa. Incidência da Súmula CARF no 01.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA
LEI No 13.606/18.
A contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural somente pode ser exigida a partir da
vigência da Lei no 13.606/18.
MULTA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não cabe a exigência de multa de ofício quando a suspensão do débito
tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele
relativo. Situação inexistente no caso em concreto.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a exigência da
Contribuição ao SENAR.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.127 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731034/2019-55
2
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Roberto Carvalho Veloso Filho, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Carmelina Calabrese, o conselheiro(a) Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração relativo às contribuições sociais devidas à Seguridade
Social incidentes sobre: a) a comercialização da produção rural de produtor rural pessoa física
correspondentes à parte da empresa; b) ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), no período de 01/2015 a 07/2016; e, c) contribuição destinada a Outras Entidades e
Fundos (SENAR) referentes ao período de 01/2015 a 12/2017.
Reproduzo o Relatório da decisão de piso por bem descrever o processo fls. 3 e 4 (e-
fls. 539/549):
Relatório
(...)
2. O Relatório Fiscal de fls. 313 e seguintes aponta que a fiscalização teve como
objeto a verificação do cumprimento das obrigações relativas às Contribuições
Previdenciárias administradas pela Receita Federal do Brasil – RFB no período de
01/2015 a 12/2017 (...).
3. Como visto acima, no mesmo procedimento fiscal foram apuradas as
contribuições sociais a cargo da empresa (inclusive GILRAT), incidentes sobre a
comercialização da produção rural de produtor rural pessoa física no período de
08/2016 a 12/2017, cujo Auto de Infração encontra-se no processo administrativo
fiscal de n° 10120.731035/2019-08.
4. Para determinar os fatos geradores da contribuição previdenciária em questão,
em todos os casos, foram utilizadas as notas fiscais eletrônicas de entrada de
produtos rurais emitidas pelo contribuinte e armazenadas nos SPED – Sistema
Público de Escrituração Digital (ANEXO-I).
5. Informa ainda a autoridade fiscal que o contribuinte apresentou certidão
narrativa de ação de mandado de segurança (Processo
1001046-
56.2016.4.01.3500 – 2a Vara Federal Cível SJGO), na qual objetivou-se, em sede de
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.127 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731034/2019-55
3
liminar, a suspensão da exigibilidade do recolhimento da contribuição incidente
na aquisição de produção rural de empregadores rurais.
6. Da leitura da certidão, verificou-se que foi proferida no dia 12/08/2016 decisão
deferindo a liminar pleiteada, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade
da contribuição social incidente sobre a receita bruta proveniente das aquisições
realizadas pela impetrante da produção rural de empregadores rurais pessoas
físicas, ficando a impetrante, na condição de substituto tributário, dispensada da
retenção da exação em comento.
7. Em 23/11/2016 foi exarada sentença que concedeu a segurança, confirmando
os efeitos da liminar. Por fim, certifica-se que os autos em epígrafe se encontram
no egrégio TRF-1a Região desde 16/05/2017, para julgamento da apelação
interposta pela UNIÃO/PFN.
8. Assim, no período de 01/2015 a 07/2016 o contribuinte não se encontrava
amparado por nenhuma medida judicial que autorizasse a não retenção e o
recolhimento da contribuição previdenciária em questão. Diante da existência de
dois períodos onde um possuía liminar e o outro não, a autoridade fiscal
entendeu por bem lavrar autos de infração em processos distintos para cada
período. Assim, neste processo foi lavrado autos das infrações (4863 e 2158)
correspondente aos fatos geradores ocorridos no período de 01/2015 a 07/2016,
período este sem liminar e os ocorridos no período de 08/2016 a 12/2017, com
liminar, no processo 10120.731035/2019-08 com sua exigibilidade suspensa até o
trânsito em julgado.
9. Quanto às contribuições destinadas ao SENAR - Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural incidentes sobre a receita bruta, lançou-se todo o período
fiscalizado (01/2015 a 12/2017) num mesmo Auto de Infração, controlado pelo
presente processo.
10. Cientificado o contribuinte, houve a apresentação de defesa (fls. 480 e
seguintes), na qual alega, em apertada síntese:
10.1. houve desmembramento dos períodos fiscalizados, conforme a liminar
suspensiva da exigibilidade, mas que a decisão judicial não estabeleceu limite
temporal para seus efeitos. Cita precedente do STJ impeditivo de execução fiscal
após a suspensão da exigibilidade do crédito tributário para afirmar que a
autuação não poderia ter sido realizada após a concessão da liminar e
subsequente conformação em sentença de mérito;
10.2. ilegitimidade da contribuição incidente na aquisição de produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas, inclusive pela inconstitucionalidade da Lei n°
10.256/2001;
10.3. impossibilidade de aplicação da multa de ofício, em razão da suspensão da
exigibilidade em razão de decisão judicial, conforme Súmula CARF n° 17.
11. É o relatório (Grifado)
Em julgamento, a DRJ, por unanimidade de votos não conheceu da impugnação
quanto à matéria debatida em juízo (Contribuição previdenciária incidente na aquisição de
produção rural de empregadores rurais pessoas físicas) e conheceram da impugnação quanto à
possibilidade de lançamento/desmembramento, além da aplicação da multa de ofício. No mérito,
por maioria, a impugnação foi julgada improcedente sendo mantido integralmente o crédito
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.127 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731034/2019-55
4
tributário. Vencido o julgador que entendeu ser inaplicável a multa de ofício às contribuições
previdenciárias incidentes sobre a comercialização rural adquirida de pessoa física em razão da
concessão de liminar em mandado de segurança favorável ao contribuinte.
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário no qual,
reiterando os argumentos trazidos em sede de Impugnação, em preliminar, sustenta a nulidade do
lançamento em face da impossibilidade de cobrança do crédito tributário por conta do mandado
de segurança impetrado (Processo no 1001046-56.2016.4.01.3500) em que suscita a
inconstitucionalidade da contribuição previdenciária incidente na aquisição de produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas.
No mérito, discorre sobre a inconstitucionalidade da Lei no 10.256/2001 que deu
nova redação ao art. 25 da Lei no 8.212/91 e art. 6o da Lei no 9.528/97, sustentando a
impossibilidade da exigência da contribuição ao SENAR e da aplicação da multa de ofício, uma vez
a exigibilidade do crédito está suspensa na forma dos incisos IV do art. 151 do CTN, nos termos da
Súmula CARF n° 17.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Contudo, em preliminar, a Recorrente alega a nulidade do lançamento em razão de
ter impetrado mandado de segurança objetivando, em sede de liminar, a suspensão da
exigibilidade do recolhimento da contribuição incidente na aquisição de produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas.
Relativamente a tal alegação, quando do exame da Impugnação a DRJ decidiu no
seguinte sentido:
12. Propositura de Ação Judicial. Renúncia quanto Objetos Idênticos. Alega o
impugnante ilegitimidade da contribuição incidente na aquisição de produção
rural de empregadores rurais pessoas físicas, inclusive pela inconstitucionalidade
da Lei n° 10.256/2001.
12.1. Todavia, como informa a autoridade fiscal e se verifica da liminar e sentença
colacionadas às fls. 53 e seguintes, o contribuinte impetrou mandado de
segurança (Processo 1001046-56.2016.4.01.3500 – 2a Vara Federal Cível SJGO), no
qual suscita a mesma inconstitucionalidade da contribuição previdenciária
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.127 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731034/2019-55
5
incidente da contribuição incidente na aquisição de produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas.
12.2. A identidade entre os objetos da ação judicial e desses tópicos da defesa
administrativa, deve ser aferida pela semelhança da causa de pedir nos processos
que tramitam nas duas esferas, o que se afigura no caso em tela.
12.3. De modo que, pela identidade de objeto entre a matéria colocada em ação
judicial não transitada em julgado e a matéria impugnada administrativamente,
esta não será objeto de apreciação quanto ao mérito, por caracterizar renúncia às
instâncias administrativas, nos termos art. 126, § 3o da Lei n.o 8.213/91; artigo
1o, § 2o, do Decreto-lei n° 1.737/79; e do art. 38, parágrafo único, da Lei n°
6.830/80, segundo os quais a propositura, pelo contribuinte, de Mandado de
Segurança, ação anulatória ou declaratória de nulidade de crédito da Fazenda
Nacional, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa ou
desistência do recurso acaso interposto:
(...)
12.7. No presente caso, em razão dos argumentos ofertados na peça de defesa,
tem-se caracterizada a situação de que trata a alínea “a”, item 21, do Parecer
Normativo Cosit no 7, de 22/08/2014, exceto quanto aos argumentos a seguir
analisados de que não poderia ser fiscalizado e ser submetido ao pagamento da
suposta infração, tendo em vista as decisões que vinculariam o fisco federal.
Como decidido pela DRJ, a identidade de objeto entre a matéria constante da ação
judicial não transitada em julgado e a discutida administrativamente, não permite a apreciação da
questão suscitada, porquanto resta caracterizada a renúncia às instâncias administrativas.
Tal cenário atrai a incidência da Súmula CARF no 01 e, por conseguinte, conheço em
parte do recurso.

2. Mérito
2.1 Contribuição ao SENAR
A Recorrente se insurge contra a exigência da contribuição para o SENAR e, assim
consta na decisão de piso:
13.7. Com efeito, pelo Auto de Infração em comento foi lançada contribuição que
não é objeto do aludido Mandado de Segurança (SENAR para todo período
fiscalizado) e, quanto ao período anterior à concessão de liminar, as contribuições
referentes à parte empresa e ao GILRAT relativas ao período de 01/2015 a
07/2016, ou seja, até a competência imediatamente anterior à concessão da
liminar.
13.8. Como consta no Relatório Fiscal de fls. 313 e seguintes, no período de
01/2015 a 07/2016 o contribuinte não se encontrava amparado por nenhuma
medida judicial que autorizasse a não retenção e o recolhimento da
contribuição previdenciária em questão. Portanto, correta a posição adotada
pela autoridade fiscal no sentido de segregar os períodos de lançamentos da
parte empresa e do GILRAT. (Grifado)
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.127 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731034/2019-55
6
13.9. Portanto, inexistindo decisão definitiva e que expressamente indicasse
efeitos retroativos, entende-se que, para o período anterior à concessão da
liminar, o contribuinte ostenta condição jurídica idêntica aos demais
contribuintes, sendo passível de autuação pela falta de retenção e respectivo
recolhimento.
A contribuição devida ao SENAR está prevista nos artigos 22-A, I, §5o, da Lei no
8.212/91 e 1o e 3o da Lei no 8.315/91.
Quando do julgamento do Tema 801 (RE 816.830), o STF decidiu pela
constitucionalidade da incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, nos seguintes termos:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 801 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no
8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no
10.256/01", nos termos do voto do Relator
Assim, a Lei no 9.528/97 reiterou a contribuição destinada ao SENAR dos
empregadores rurais pessoas físicas, estendendo-o aos chamados segurados especiais (produtores
rurais pessoas físicas sem empregados). No entanto, nada referiu sobre a sub-rogação (artigo 6o).
Mais adiante, a Lei no 10.256/01, sem tratar sobre a matéria de sub-rogação,
modificou o disposto no artigo 6o da Lei no 9.528/97, alterando a alíquota do SENAR das pessoas
físicas em geral para 0,2%.
A sub-rogação dos adquirentes no pagamento do SENAR dos produtores rurais
pessoas físicas, empregadores ou não, só foi instituída com a vigência da Lei no 13.606/18.
Desse modo e considerando que a responsabilidade imputada à empresa exige lei
em sentido formal para que seja válida, em relação à sub-rogação somente são válidos os
lançamentos realizados para períodos a partir de 2018.
Vale destacar que a Fazenda Nacional, através do Parecer SEI no 19443/2021/ME,
avaliou a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos da PGFN o tema
referente à substituição tributária da contribuição ao SENAR, prevista no art. 6o, da Lei no
9.528/97, ante a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da
Lei no 8.315/91, como fundamento para a substituição tributária.
Logo, para o período anterior à legislação, como no caso dos autos, não se pode
exigir o recolhimento da contribuição ao SENAR do adquirente de produtor rural pessoa física,
porquanto não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei no 8.212/91 e o art. 3o, §3o, da Lei no 8.135/91
como fundamento para a substituição tributária, a qual somente se tornou válida a partir da
vigência da Lei no 13.606/18, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528/97.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.127 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731034/2019-55
7
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19.443/2021/ME.
LISTA
DE
DISPENSA
DE
CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no
566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção
rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art.
121, parágrafo único, II, e art. 28 do CTN, obstáculo que foi superado somente a
partir da Lei n. 13.606/2018.
(Acórdão no 2201-011.907 – 2a Seção/2a Câmara/1a Turma Ordinária - Sessão de
1 de outubro de 2024 - Relator Fernando Gomes Favacho)
Desta forma, entendo que assiste razão ao Recorrente na medida em que os efeitos
da Lei no 13.606/18 não podem ser aplicados retroativamente, dado que o período de apuração
de 01/01/2015 a 31/12/2017 é notadamente anterior à vigência desta lei.
Assim, neste ponto, o recurso merece provimento.

2.2 Multa de ofício
A Recorrente sustenta a impossibilidade de aplicação da multa de ofício, em razão
da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme Súmula CARF n° 17.
Como se constata do Relatório Fiscal, no período de 01/2015 a 07/2016 a
Recorrente não se encontrava aparada por medida judicial que a autorizasse a não reter e
recolher a contribuição previdenciária em questão (FUNRURAL e GILRAT). De modo que o crédito
tributário não estava com a exigibilidade suspensa.
Assim sendo e, por concordar com o entendimento firmado no Acórdão recorrido,
decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do disposto no art. 114, §12, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com a reprodução
dos seguintes trechos:
Voto
(...)
13.11. Por fim, quanto à suposta impossibilidade de aplicação da multa de ofício
em razão da suspensão da exigibilidade, conforme Súmula CARF n° 17, tem-se que
que a orientação desta Súmula Vinculante é no mesmo sentido do supracitado §
1° do art. 63 da Lei n° 9.430/96, ou seja, de que não cabe a exigência de multa de
ofício quando a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
13.12. No caso, mesmo sendo a liminar e a sentença anteriores ao procedimento
fiscal, tais decisórios não se aplicam ao período do Auto de Infração de que trata
este processo (anteriores à liminar quanto à cota patronal e GILRAT). Portanto,
inaplicável ao caso tanto a Súmula CARF n° 17 quanto o seu supedâneo legal, que
é o § 1° do art. 63 da Lei n° 9.430/96, sendo devida a multa de ofício para o
período e contribuições em comento.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.127 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731034/2019-55
8
13.13. Em conclusão, correta a premissa adotada pela autoridade fiscal de que as
decisões somente se aplicam prospectivamente não impedindo não só o
lançamento como também a própria aplicação da multa de ofício.

Desta forma, não há razão para a reforma da decisão recorrida.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a exigência da Contribuição ao SENAR.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 603
DF CARF MF
Original